Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-18.2017.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000283-18.2017.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
Juliana de Abreu Teixeira registrado(a) civilmente como JULIANA DE ABREU TEIXEIRA

APELADO: M. S. S. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO ODONTOLÓGICO COLETIVO. CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E OPERADORA. DESCONTOS REGULARES EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO À MENOR BENEFICIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Odonto System Planos Odontológicos Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Soure/BA, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representada por sua genitora. A sentença declarou a inexistência de débito referente ao período de descontos em folha, condenou a operadora ao pagamento de R$3.000,00(-) a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da operadora e a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos, com consequente responsabilidade civil por danos morais decorrente da suspensão indevida do atendimento à beneficiária, menor de idade, cuja genitora estava adimplente mediante descontos em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde figura como fornecedora e integra a cadeia de consumo, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente da estipulação contratual com pessoa jurídica terceira.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo, não se eximindo a operadora da obrigação de manter os serviços contratados com os beneficiários, mesmo diante de inadimplemento da contratante estipulante.

5. No caso concreto, restou incontroverso que a genitora da autora, servidora pública, mantinha-se adimplente, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, afastando qualquer justificativa para a suspensão dos serviços odontológicos prestados à menor beneficiária.

6. A argumentação de que a notificação de inadimplemento foi direcionada exclusivamente à Prefeitura não supre o dever de informação e transparência perante o consumidor final, tampouco afasta o defeito do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

7. A suspensão dos serviços afetou diretamente o direito à saúde de menor impúbere, direito fundamental protegido pela Constituição Federal, configurando dano moral presumido pela ofensa à dignidade da pessoa humana.

8. O valor de R$3.000,00(-), arbitrado a título de danos morais, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

9. A alegação de que o cancelamento teria sido solicitado pela genitora da autora não tem respaldo nos autos e, de todo modo, decorreu da própria negativa de atendimento promovida indevidamente pela operadora.

10. O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a responsabilidade da operadora é objetiva e solidária, sendo inaplicável ao consumidor final o ônus do inadimplemento da estipulante. Destacou a ausência de comunicação prévia e a falha na prestação de serviço essencial como fundamentos para a manutenção da condenação.

11. A jurisprudência nacional reconhece a caracterização do dano moral in re ipsa em casos de negativa injustificada de cobertura por planos de saúde e odontológicos, especialmente quando dirigida a crianças ou adolescentes.

12. A fixação dos honorários advocatícios deve ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-se o percentual para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano odontológico coletivo empresarial responde solidariamente pelos danos decorrentes da suspensão indevida dos serviços, mesmo que o contrato tenha sido firmado por estipulante inadimplente, quando demonstrado que os valores foram descontados diretamente da folha de pagamento do consumidor.

2. A suspensão unilateral de serviços essenciais sem prévia notificação, sobretudo quando dirigida a menor impúbere, caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)